Tribunal: TJES
Processo: 0003184-73.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003184-73.2012.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)

APELADO:
CLÓVIS ROCHA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO, COM IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO, EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS, REGIONAIS E SOCIAIS DO AUTOR RECORRIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, NA EXTENSÃO DE DEVOLUTIVIDADE, IMPROVIDO.
1) Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício - É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria arguida seja de ordem pública. Assim, exclui-se da devolutividade recursal a seguinte matéria: ocorrência de coisa julgada, pelo recebimento de auxílio-doença entre 09/03/2015 e 14/08/2018, em virtude de decisão nos autos n.º 0130944-40.2015.4.02.5055.
2) Mérito da matéria remanescente do apelo do INSS - para a concessão da aposentadoria por invalidez devem ser considerados, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
3) Não se olvida que o laudo pericial apontou a existência de incapacidade parcial, e não total [mas permanente]. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
4) Entende-se, em conformidade com a sentença, que a idade do autor recorrido (atualmente, 65 anos); o baixo grau de escolaridade (segundo o laudo, “terceiro ano primário”); e a impossibilidade de realizar sua atividade funcional habitual (de “oficial pleno” na construção civil, ou seja, “fazer revestimentos de prédios”), não se mostra viável a reabilitação, pois depende de vigor físico para o labor diário. Aliás, o laudo pericial atesta que o autor apelado “foi vítima de acidente de trabalho típico, com fratura em punho esquerdo e traumas nos ombros; evoluiu com limitação da flexão do dedo indicador esquerdo com redução da força bem como limitação importante e definitiva dos movimentos do ombro esquerdo, comprometendo a função do membro superior esquerdo; [assentando que] o quadro é definitivo e provocou uma perda parcial da capacidade laborativa, esclarecendo que para a função habitual de Oficial na construção civil [...] tornou-se inapto, pois para essa função é necessária higidez de ambos os membros superiores”. Inclusive, retrata a perícia que a reabilitação profissional, no caso concreto, não se aplicaria, sendo o caso de aposentadoria por invalidez, “levando em conta a idade do autor, a baixa escolaridade e o histórico ocupacional”, afinal, “sob o ponto de vista social a perita entende que a reabilitação demandaria em longo tempo, pois seria necessário inicialmente a evolução da escolaridade, tempo para capacitação profissional para profissão de menor esforço e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho”.
5) Recurso de apelação parcialmente conhecido e, no mérito, na extensão da devolutividade, improvido, com a preservação do édito sentencial, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Autarquia Previdenciária em aposentar por invalidez o autor recorrido, desde a cessação do auxílio-doença em 14/08/2018, bem como no pagamento dos valores retroativos, com a incidência dos respectivos acessórios legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de inovação recursal, arguida de ofício, quanto à argumentação de coisa julgada no período compreendido entre 09/03/2015 e 14/08/2018, que, em tese, houve recebimento de auxílio-doença por força de decisão judicial em outra demanda

Preliminarmente, entendo que o apelo do INSS não deve ser conhecido em parte, por inovação recursal, no que se refere à sustentação de coisa julgada no lapso temporal entre 09/03/2015 e 14/08/2018, em que o recorrido teria sido beneficiado com o pagamento de auxílio-doença, em decorrência de decisão proferida nos autos n.º 0130944-40.2015.4.02.5055, cujo benefício foi cessado em grau de recurso, ocorrendo o trânsito em julgado em 15/12/2020.

Levando-se em consideração o princípio da eventualidade ou da concentração, esclareço que o recorrente não pode debater, em grau de recurso, aspectos novos, dada a impossibilidade de suprimir o primeiro grau de jurisdição.

Incumbe à parte, no momento processual apropriado, apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em juízo, com caráter preclusivo, de forma que, após, não lhe é mais lícito inovar,
ainda que se trate de matéria de ordem pública
.
Trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício sobre a matéria,
inclusive de minha relatoria perante esta Egrégia Segunda Câmara Cível
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES POR INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. 2)
Matéria suscitada, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação
. 3) Outrossim, vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão monocrática impugnada, que negou seguimento às apelações de fls. 270/274 e fls. 282/284, respectivamente, por inovação recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (TJES, Apelação n.º 0019829-71.2015.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 01/09/2023).

[...]
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal
. Preliminar suscitada de ofício e acolhida [...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).

[...]
É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal

[...]
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O recorrente trouxe à Corte discussão acerca de matéria que sequer foi objeto de controvérsia em primeira instância e, via de consequência, objeto de análise pelo d. juízo de piso
: trata-se do debate atinente à legalidade da Cláusula que agrega valores inerentes ao contrato de prestação de serviços e da Cláusula de Honorários Contratuais.
Em sendo matéria não debatida em sede de primeira instância, incabível discussão em segundo grau de jurisdição
. 2. Não havendo outro ponto que não os pontos da inovação recursal feita pelo apelante, o não conhecimento do recurso é a solução que se impõe (TJES, Apelação n.º 035130155530, Relatora Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Terceira Câmara Cível, J 09/04/2019, DJ 17/04/2019).

“In casu”, a Autarquia, em seu apelo, sustenta a necessidade de reforma da sentença objurgada, por ocorrência de coisa julgada, na medida em que entre 09/03/2015 e 14/08/2018 o recorrido teria sido beneficiado com o recebimento de auxílio-doença, por força de decisão judicial nos autos n.º 0130944-40.2015.4.02.5055.

Ocorre que, analisando com acuidade o caderno processual, noto que a decisão definitiva no feito referido transitou em julgado em 15/12/2020 (fl. 395), sendo que a sentença prolatada nesta lide se implementou em 03/03/2022, ou seja, o INSS deveria ter se pronunciado sobre essa questão quando a controvérsia estava em trâmite ainda em primeira instância, mas assim não o fez, inaugurando a discussão indevidamente e pela primeira vez em grau recursal.

É nítida a inovação recursal nesse aspecto
.

Reitero que a “[...] matéria suscitada [...], ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação
[...]” (TJDF; Rec 00512.92-74.2008.8.07.0001; Ac. 139.4231; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 26/01/2022; Publ. PJe 08/02/2022). Quanto ao tema, colaciono julgados de outros Tribunais pátrios:

[...]
Trata-se de nítida inovação recursal, posto que em momento algum na peça de defesa a matéria foi suscitada, não podendo ser objeto de julgamento neste recurso.
De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo as questões de ordem pública dispensam o prévio debate pela instância de origem acerca das teses recursais
[...] (
TJCE
; Apelação n.º 0886143-26.2014.8.06.0001; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 15/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA [...].
É vedado pugnar pelo exame de pretensão nova ou de tese defensiva inédita em sede de recurso, uma vez que culmina em supressão de instância e, por conseguinte, ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição,
ainda que a matéria arguida seja de ordem pública
[...] (
TJMS
; AC 0036689-21.2009.8.12.0001; Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo; Segunda Câmara Cível; DJMS 28/07/2023).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. PROIBIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É admissível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, em prestígio ao direito fundamental à duração razoável do processo. 2. O artigo 1.013 do Código de Processo Civil consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual o recurso de apelação transfere para a instância superior apenas o conhecimento da matéria discutida e impugnada nos autos, de forma que qualquer argumento não levado ao conhecimento do juiz e por ele examinado, não poderá ser objeto de análise pelo Tribunal. 3.
Não se conhece do apelo quanto a matéria não deduzida em primeira instância,
ainda, que de ordem pública
, uma vez que caracteriza inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico
. 4. O agravo interno deve ser desprovido, quando a matéria nele versada tiver sido suficientemente analisada, na decisão recorrida, e a parte agravante não apresentar elementos capazes de motivarem sua reconsideração ou justificarem sua reforma. Inteligência do artigo 1.021 da Lei Adjetiva Civil. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (
TJGO
; AgInt-AC 5417167-40.2017.8.09.0006; Relatora: Juíza Elizabeth Maria da Silva; Quarta Câmara Cível; DJEGO 07/07/2023).

Nesse sentido, remanescerá a análise do mérito recursal do INSS apenas quanto à alegação de que não restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão de nenhum benefício previdenciário.

Diante do exposto,
SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
, de modo que
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do apelo apresentado pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
(fls. 393/394), excluindo da devolutividade a seguinte matéria: ocorrência de coisa julgada, pelo recebimento de auxílio-doença entre 09/03/2015 e 14/08/2018, em virtude de decisão nos autos n.º 0130944-40.2015.4.02.5055.

É como voto.

Mérito da matéria remanescente do apelo do INSS

Ultrapassada a análise da preliminar de inovação recursal, com a respectiva arguição de ofício, passo ao enfrentamento do mérito da matéria remanescente do apelo do INSS.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)
- fls. 393/394, com vistas ao reexame do édito sentencial (fls. 389/390), que, em sede de “ação ordinária de concessão de benefício previdenciário” proposta por
CLÓVIS ROCHA
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Autarquia Previdenciária em aposentar por invalidez o autor recorrido, desde a cessação do auxílio-doença em 14/08/2018, bem como no pagamento dos valores retroativos, com a incidência dos respectivos acessórios legais.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelado,
CLÓVIS ROCHA
, na exordial, que em 15/04/2009 sofreu acidente em serviço com lesão no ombro e punho esquerdos, restando afastado de suas funções desde então. Salienta que em 21/06/2001, o INSS cessou o pagamento do benefício previdenciário, decorrente do acidente mencionado, mesmo estando incapacitado para o trabalho. Ressalta que possui 53 (cinquenta e três) anos, baixo grau de instrução e não apresenta qualificação profissional, o que inviabilizaria eventual reabilitação. Assim, requer a concessão de aposentadoria por invalidez.

Foi proferida decisão (fls. 31/32), indeferindo a pretensão de tutela antecipada de urgência.

Apresentada contestação (fls. 34/35), com a sustentação de incapacidade laboral. Oferecida réplica (fls. 50/51), houve o deferimento da produção de prova pericial, constando a manifestação das partes às fls. 79/82 e 84. Apresentada resposta aos quesitos complementares às fls. 87/90, com novo pronunciamento das partes às fls. 92 e 107. Sobreveio decisão à fl. 112 indeferindo a prova oral bem como a realização de nova perícia. Interposto agravo retido às fls. 116/119, com a postulação de nova perícia.

Nesse cenário adveio a primeira sentença (fls. 154/160) acolhendo a pretensão inicial para condenar o INSS no pagamento de auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença (em 14/08/2018), com o pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Foi interposto recurso de apelação pelo autor (fls. 162/169), com o requerimento de apreciação do agravo retido para a realização de nova perícia. Também o INSS apresentou apelo (fls. 197/201), sustentando a ausência de incapacidade a justificar a improcedência do pleito inaugural.

À época, o então Relator, Des. Carlos Simões Fonseca, proferiu decisão unipessoal (fls. 222/225) dando provimento ao agravo retido do autor para anular o édito sentencial e determinar a realização de nova perícia. Por conseguinte, julgou prejudicadas as demais razões recursais.

Com o trânsito em julgado, em primeira instância, foi proferido despacho (fl. 234) determinando a realização de nova perícia, cujo laudo consta às fls. 257/269 atestando a incapacidade parcial e permanente, por acidente de trabalho, com impossibilidade de reabilitação seja pela idade seja pelo baixo grau de escolaridade, sendo conclusivo pela aposentadoria por invalidez.

As partes se manifestaram (fls. 278/279 e 281/281V), de maneira que foi prolatada nova
sentença (fls. 389/390) acolhendo o pleito inicial para condenar o INSS em aposentar o autor por invalidez desde a cessação do auxílio-doença (em 14/08/2018). Entendeu o Magistrado Singular que “o exame pericial concluiu que o acidente importou em sequelas permanentes, com limitação relevante e definitiva do ombro esquerdo, comprometendo definitivamente a função do membro, sendo a caso de aposentadoria por invalidez, já que pelas condições sócio-culturais e pessoais é praticamente impossível sua absorção pelo mercado de trabalho”. Considerou o Julgador que “mesmo comprovado pelo laudo pericial a incapacidade parcial e definitiva em decorrência de acidente de trabalho, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado é fator relevante a ser associado ao laudo pericial para interpretação do caso posto”. Nesses termos, considerando “a redução da capacidade e a nexo de causalidade e especialmente a impossibilidade do autor ser absorvido pelo mercado de trabalho, é de ser concedido a benefício de aposentadoria”.

Irresignado, o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)
interpôs apelação (fls. 393/394), buscando o reexame da sentença, ao argumento de que não é devida a concessão de aposentadoria por invalidez, com a impugnação à conclusão do laudo pericial.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Pois bem,
nos termos da jurisprudência deste TJES,
“
[...]
para a concessão da aposentadoria por invalidez devem ser considerados, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91,
os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado
” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 013160011832, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
15/12/2020, D
J
26/01/2021). Nesse sentido, segue julgado inclusive desta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA
. TRAUMA NA COLUNA. TRABALHADORA BRAÇAL. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR QUASE DUAS DÉCADAS. LIMITAÇÃO FUNCIONAL IDENTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM RAZÃO DA IDADE AVANÇADA E DA AUSÊNCIA DE ESCOLARIDADE DA SEGURADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, e a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2.
A aposentadoria por invalidez, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991)
. Por outro lado, se, após consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente o segurado exercia, ser-lhe-á concedido o auxílio-acidente (art. 86, da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997). O auxílio-doença, por sua vez, será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou sua atividade habitual e perdurará enquanto durar a incapacidade. 3.
O julgador não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo, em consonância com o princípio da livre persuasão racional, formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos, desde que motive adequadamente a sua decisão
(AgInt no AREsp 1310650/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). 4. O conjunto probatório evidencia que a parte autora/apelada, trabalhadora rural, sofreu um trauma na coluna após queda de um caminhão durante o labor, o que motivou a percepção de benefício de natureza acidentária por quase vinte anos (nos primeiros três anos auxílio-doença por acidente do trabalho, e posteriormente aposentadoria por invalidez), que resultou em incapacidade parcial e definitiva para sua atividade laborativa habitual, pois, apesar da conclusão contrária da perícia (de que não foi constatada incapacidade), foi identificada protusão e abaulamento discal na sua coluna lombar, assim como espondiloartrose pela própria perita, cujo nexo com o trabalho foi reconhecido pela Justiça Federal, o que, por fim, segundo laudo médico acostado à inicial, trata-se de importante limitação funcional. 5.
Embora tenha havido a consolidação das lesões decorrentes do acidente com a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que resguardaria à segurada apenas o direito à percepção do benefício de auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/91),
as especificidades do caso concreto merecem ser levadas em consideração, notadamente ao se ponderar a idade e a ausência de escolaridade com a sua hipotética reabilitação
. Precedentes do STJ. 6.
Reconhece-se o direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, diante da impossibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade que assegure a subsistência ao segurado, que atualmente conta com 58 (cinquenta e oito) anos, é analfabeta e possui limitação importante na coluna, o que a torna insuscetível de reabilitação para o exercício de outra atividade de trabalho, que não o de braçal, tendo em vista que durante toda a sua vida profissional utilizou-se de sua força física para prover a sua subsistência
. 7. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 047190034836, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 20/10/2021).

Reitero que
“[...]
não se olvida que o laudo pericial apontou a existência de incapacidade parcial, e não total [mas permanente]. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que ‘a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91,
os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada
, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho’
(STJ, Aresp 1348227/PR, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, J 11/12/2018, DJ 14/12/2018) [...]”
(TJCE; Apelação n.º 0053345-85.2021.8.06.0167; Relatora: Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; Terceira Câmara de Direito Público; DJCE 16/03/2023)
.

Assim, em conformidade com a sentença, entendo que a idade do autor recorrido (atualmente, 65 anos); o baixo grau de escolaridade (segundo o laudo, “terceiro ano primário”);
e a impossibilidade de realizar sua atividade funcional habitual (de “oficial pleno” na construção civil, ou seja, “fazer revestimentos de prédios”),
não se mostra viável a reabilitação
, pois depende de vigor físico para o labor diário. Aliás, o laudo pericial atesta que o autor apelado “foi vítima de acidente de trabalho típico, com fratura em punho esquerdo e traumas nos ombros; evoluiu com limitação da flexão do dedo indicador esquerdo com redução da força bem como limitação importante e definitiva dos movimentos do ombro esquerdo, comprometendo a função do membro superior esquerdo; [assentando que] o quadro é definitivo e provocou uma perda parcial da capacidade laborativa, esclarecendo que para a função habitual de Oficial na construção civil [...] tornou-se inapto, pois para essa função é necessária higidez de ambos os membros superiores”.
Inclusive, retrata a perícia que a reabilitação profissional, no caso concreto, não se aplicaria, sendo o caso de aposentadoria por invalidez, “levando em conta a idade do autor, a baixa escolaridade e o histórico ocupacional”, afinal, “sob o ponto de vista social a perita entende que a reabilitação demandaria em longo tempo, pois seria necessário inicialmente a evolução da escolaridade, tempo para capacitação profissional para profissão de menor esforço e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho”
.
Acerca do tema e em consonância com a sentença, transcrevo, ainda, os seguintes julgados dos Tribunais pátrios:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. SÚMULA Nº 47 DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. TNU. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ART. 3º DA EC Nº 113/21. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO. ART. 85, §4º DO CPC/15. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO. 1. Pedido de efeito suspensivo: Resta prejudicado, por ocasião do julgamento do recurso. Precedentes do STJ e TJ/CE. 2. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir o direito do autor ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 3. No caso dos autos, o autor é segurado empregado, que recebia aposentadoria por invalidez em virtude de acidente de trabalho, quando teve o benefício cessado em decorrência de denúncia de que o segurado estaria exercendo a atividade de mototaxista. 4. Após instrução probatória, o magistrado de primeiro grau entendeu que a autarquia ré não fez prova de que o autor estaria exercendo outra atividade laboral, bem como pela existência dos requisitos autorizadores para a concessão da aposentadoria por invalidez. 5. O apelante, por sua vez, insurge-se tão somente quanto à possibilidade de concessão do benefício em razão de incapacidade parcial. 6. Dentro desse contexto,
observa-se que, embora ausente a constatação de incapacidade total e definitiva para todo e qualquer trabalho, uma vez reconhecida a incapacidade laboral parcial,
deverão ser consideradas as condições pessoais e sociais do segurado para a análise da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente
, nos termos da Súmula nº 47 da tnu
. 7.
Desse modo, considerando que o autor conta com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, baixo grau de escolaridade (ensino médio incompleto) e está impedido de exercer sua atividade laboral habitual, o restabelecimento do benefício é medida que se impõe, à luz dos critérios previstos na Lei nº 8.213/91, bem como do entendimento jurisprudencial, inexistindo quaisquer fundamentos para alterar a decisão recorrida, neste tocante
. 8. Não obstante, faz-se necessário corrigir, de ofício, o capítulo da sentença que trata da atualização dos consectários legais, para determinar a incidência do disposto no art. 3º da EC nº 113/21 a partir do dia 09 de dezembro de 2021, bem como para postergar a fixação dos honorários sucumbenciais para após a liquidação o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/15. 9. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício
(TJCE; Apelação n.º 0010081-86.2019.8.06.0070; Relatora: Desª Joriza Magalhães Pinheiro; Terceira Câmara de Direito Público; DJCE 15/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REQUISITOS DA QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL RURAL PREENCHIDA. TRABALHADOR RURAL BOIA-FRIA, DIARISTA OU VOLANTE, É EQUIPARADO AO SEGURADO ESPECIAL DE QUE TRATA O INCISO VII DO ART. 11 DA LEI Nº 8.213/91. [...]
Constatada a incapacidade parcial e definitiva do autor para as atividades habituais. Lesões irreversíveis.
Condições pessoais, regionais e sociais do segurado
. Preenchimento dos requisitos do artigo 42, da Lei nº 8.213/91. Conjunto probatório que denota a pertinência da conversão em aposentadoria por invalidez
[...]
(TJPR; Remessa Necessária com Apelação n.º 0001240-27.2016.8.16.01362; Relator: Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Sétima Câmara Cível; J 10/02/2023; DJPR 11/02/2023).

Entendo que “[...] o fato da perícia ser contrária aos interesses da parte não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes [...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024180208183, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 23/02/2021, DJ 05/03/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação principal interposto
pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)
- fls. 393/394
e, no mérito, na extensão devolutividade,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada
(fls. 389/390), que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Autarquia Previdenciária em aposentar por invalidez o autor recorrido, desde a cessação do auxílio-doença em 14/08/2018, bem como no pagamento dos valores retroativos, com a incidência dos respectivos acessórios legais.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo os honorários recursais, a serem suportados pela apelante, em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido na sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/10/2023 às 14:30:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48005111102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR